Tribunal: TJES
Processo: 0022497-40.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022497-40.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSÉ MILTON FORTUNATO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022497-40.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSÉ MILTON FORTUNATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ABANDONO MATERIAL. ARTIGO 244 DO CÓDIGO PENAL.
1. ABSOLVIÇÃ
O.
NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. RÉU DEVIDAMENTE CITADO.
RÉU QUE SE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO.

2.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
3
.
RECURSO CONHECIDO
E

IM
P
ROVIDO
.
1.
Caso em que o réu, mesmo ciente da ação penal após ser citado, não foi localizado em seu endereço, não fornecendo nova localização ou contato, sendo escorreita a decretação da revelia, em conformidade com o disposto no artigo 367 do Código de Processo Penal.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima na esfera policial e judicial, sendo estes revestidos de especial valor probatório.
2.
Para que se configure o crime de abandono material, o agente deve deixar de prover a subsistência, sem justa causa, e, além disso, atuar com o ânimo de abandono. O mero inadimplemento de prestações alimentícias não tipifica a conduta.

A materialidade e a autoria do delito foram devidamente comprovadas durante a instrução processual, sendo certo que o réu, deliberadamente, deixou de prover a subsistência à sua prole, que estava obrigado judicialmente a título de pensão alimentícia, não havendo possibilidade de acolhimento do pleito absolutório.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022497-40.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSÉ MILTON FORTUNATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ MILTON FORTUNATO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 244 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, que foi substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento da pena de multa no valor de 05 (cinco) salários-mínimos.

Narra a denúncia, em síntese, que desde o mês de julho de 2017, o denunciado deixou, sem justa causa e de forma continuada, de prover a subsistência de seu filho menor de idade. Consta ainda na exordial acusatória que, mesmo após diversas intimações para prover os alimentos do seu filho, o denunciado quedou-se inerte, bem como não justificou a razão da sua inadimplência.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante ante a nulidade da revelia decretada, além da insuficiência probatória.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à irresignação defensiva contra a revelia decretada em desfavor do acusado, passo a tecer as seguintes considerações.

Conforme certidão de fl. 71 dos autos originários, o recorrente foi devidamente citado.

Após designação da audiência de instrução e julgamento, é possível extrair da certidão de fl. 78 que o Oficial de Justiça tentou, em quatro ocasiões distintas, intimar o apelante do ato no endereço fornecido. Consta na referida certidão que ninguém restou encontrado no imóvel durante as diligências, e que vizinhos informaram que o imóvel estava desocupado. Também sequer foi possível realizar contato telefônico com o recorrente.

Diante disso, o douto Magistrado, valendo-se da regra prevista no artigo 367 do Código de Processo Penal, decretou a revelia do acusado.

Acerca do tema colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PRELIMINARES DA DEFESA. NULIDADE, EM RAZÃO DA QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEITADA. PRECEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU CIENTE DA AÇÃO PENAL, QUE SE MUDA DE RESIDÊNCIA, SEM DECLINAR NOVO ENDEREÇO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. REJEITADA. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. PRELIMINARES: 1.1. O C. STJ firmou o entendimento de que, a não comprovação de prejuízo, obsta o reconhecimento de nulidade. E na hipótese, a defesa não demonstrou que as testemunhas interferiram nos depoimentos, umas das outras, de modo a macular a verdade, e causar prejuízo ao réu. Precedente. PRELIMINAR REJEITADA. 1.2. O réu foi pessoalmente citado, e mudou de residência, sem declinar novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que, é incabível, a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro, ou ocorrência de nulidade, ao Poder Judiciário. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO: 2.1. Materialidade e autoria fartamente comprovadas, nos boletins unificados, laudo de lesões corporais, requerimento de medidas protetivas, e declarações das vítimas, que, nos delitos de violência doméstica, assumem especial relevância. 3. RECURSO DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000806-58.2019.8.08.0038, Relator: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/11/2023).

Portanto, inexiste mácula a ser sanada no procedimento adotado pelo magistrado
a quo.

Posto isso, passo à análise do pleito absolutório por insuficiência probatória que, de igual modo, entendo pelo não acolhimento.

Relembro que, para que se configure o crime de abandono material, o agente deve deixar de prover a subsistência, sem justa causa, e, além disso, atuar com o ânimo de abandono. O mero inadimplemento de prestações alimentícias não tipifica a conduta.

A materialidade delitiva foi demonstrada especialmente pela Decisão de fls. 17/18 e pelo Extrato de Movimentação Bancária de fl. 23.

A autoria, de igual modo, é inconteste.

Em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a vítima, filho menor do recorrente, narrou que:

“
[...] o pai não lhe pagava a pensão; que isso lhe fez muita falta; que tinham dificuldade para comprar comida, material escolar, fazer um passeio pela escola ou frequentar o curso de pré-ifes; que o pai nunca pagou; que o pai não tem problema de saúde; que o pai tinha o carro Corolla, que tinha dinheiro e estava bem de vida; que procurou saber o valor do carro usado, que à época custava R$63.000,00 mil; que não sabe há quanto tempo ou com o que o pai trabalha; que o pai não tem contato e nunca o foi ver; que da última vez que se encontraram foi porque ele (Matheus) procurou o contato
[...]
”

Somado a isso, não constam nos autos qualquer elemento que demonstrem ter o apelante deixado de pagar a pensão em virtude de dificuldades financeiras, ou outra impossibilidade de qualquer natureza. Pelo contrário.

Parece claro que o réu, deliberadamente, deixou de prover a subsistência à sua prole, que estava obrigado judicialmente a título de pensão alimentícia, não havendo possibilidade de acolhimento do pleito absolutório.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.